Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO SEU PATRONO. REQUISITO LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Diante da inércia do autor em dar andamento ao feito por prazo superior a 30 dias, fica caracterizado o abandono de causa, e a eventual extinção do processo exige a prévia e pessoal intimação da parte autora, bem como de seu advogado, nos termos do art. 485 do CPC.
2. A não observância da dupla intimação do autor e seu patrono enseja a reforma da sentença com o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.